Tribunal: STF
Processo: ARE 1469020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 12 DA LEI 21.710/15. ART. 116 ADCT. EC 95/17. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS FINANCEIROS. ART. 37, X, CR/88. TERMO INICIAL DE PAGAMENTO. PROMULGAÇÃO DA EC 95/17. INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. - A Emenda Constitucional nº 95, em 11/07/2017 passou a convalidar o ADVEB, impondo ao Estado a obrigação de pagamento partir da sua promulgação, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 21.710/15. - As supostas restrições orçamentárias, em face ao déficit fiscal enfrentado pelo ente público não pode ilidir o direitos dos servidores.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne do litígio perpassa por aferir se a parte autora faz jus ao recebimento do Adicional de Valorização da Educação Básica – ADVEB, a partir da implementação dos requisitos legais (cinco anos de efetivo exercício), desde OUTUBRO DE 2021, no percentual de 5% sobre o vencimento básico, em razão do atraso na concessão do adicional por parte do réu.



    O adicional de valorização da educação básica (ADVEB) foi criado pela Lei Estadual nº 21.710 de 30/06/2015, sendo devido aos servidores efetivos das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo. Assim dispõe o art. 12 da Lei Estadual nº 21.71/2015:



    Art. 12 – Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb – para os ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, na forma de lei específica. Parágrafo único – O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere o caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012.



    Acrescente-se que a Emenda à Constituição Estadual nº 95/2017, alterou o art. 116 do ADCT da CEMG, ressalvando a possibilidade de percepção da verba em questão em razão exclusiva do tempo de serviço, in verbis:



    Art. 1º – O art. 116 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:



    “Art. 116 – É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que tenha ingressado no serviço público após a publicação da Emenda à Constituição do Estado nº 57, de 15 de julho de 2003, excetuados o disposto nos §§ 3º e 5º do art. 31 da Constituição do Estado e no § 1º do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –, instituído pela Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, atribuído mensalmente aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, no valor de 5% (cinco por cento) do vencimento a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012.”.



    Os dispositivos supramencionados preveem, expressamente, que o benefício deve ser contado a partir de janeiro de 2012, depois de preenchido o requisito de tempo (cinco anos de efetivo exercício) para servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da Emenda à Constituição do Estado nº 57/2003.



    No caso em tela, demonstrou a autora preencher os requisitos previstos na Emenda à Constituição, mesmo porque recebeu o benefício em atraso, conforme é possível extrair de seus contracheques (ID: 9494366187).



    Em relação ao argumento do réu da necessidade de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 21.710/15, entendo que merece ser afastado. Isso porque, com a entrada em vigor da EC n° 95, em 11 de julho de 2017, o ADVEB foi balizado pelo ordenamento jurídico, não havendo que se falar em inconstitucionalidade material da lei.



    Ademais, não houve vício de iniciativa, visto que o Projeto de Lei nº 1.504/2015 que resultou na supracitada lei estadual foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo Chefe do Poder Executivo Estadual à época. Nesse sentido, não houve qualquer usurpação de competência pela Casa Legislativa Estadual, tendo essa atuado dentro dos limites constitucionais e legais impostos ao apreciar o referido projeto. E mais, o fato de o Projeto de Lei ter sido sancionado pelo Governador do Estado, sem qualquer veto, é meio hígido para comprovar sua anuência com as alterações realizadas, não existindo inconstitucionalidade formal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente